Tribunal: TJMT
Processo: 1050680-83.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050680-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENTHONY FIORESE PEREIRA - CPF: 051.764.601-30 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050680-83.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S.A.

Recorrida(s):

Enthony Fiorese Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. PASSAGEIRO REACOMODADO NO VOO DO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, restou comprovado que o voo de volta do autor foi alterado, de forma unilateral, pela empresa aérea, sem prova de comunicação prévia ao passageiro, sendo reacomodado no voo que partiu somente no dia seguinte, acarretando em um atraso superior a 24 horas em relação ao horário previamente ajustado/contratado.

Eis o itinerário original:

Eis o itinerário do voo alterado:

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
Contudo, a alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com atraso superior a 24 horas em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Portanto, se não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a alteração do horário/dia do voo de volta, sem a comprovação da comunicação prévia ao passageiro, posto que os documentos juntados em defesa, por si só, não comprovam a notificação, fazendo com que chegasse ao destino final com atraso superior a 24 horas, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei nº. 9.099/95, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para: a) CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. b) CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor R$ 727,43 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), a título de dano material, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024